Tribunal: STF
Processo: ARE 1386844
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manejado agravo por Angelica da Cruz, Francisco de Assis da Cruz e Ronaldo Pereira dos Santos. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário alega-se, em síntese, afronta ao art. 71 do Código Penal, porquanto deveria ser reconhecida a continuidade delitiva, “de forma a não ser somadas as penas fixadas por cada crime como ocorreu na sentença”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso Defensivo em acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP) e dois homicídios qualificados tentados (art. 121, § 2º, inc. I, c.c., o art. 14, inc. II, do CP) – Condenação pelo Tribunal do Júri de três dos quatro réus – Recursos ministerial e defensivo – Necessidade da manutenção da custódia cautelar – Requisitos inalterados – Não verificada nulidade – Mera somatória de penas – Preliminares afastadas – Jurados que optaram por versão que encontra respaldo em prova razoável trazida aos autos – Inocorrência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Preservação da soberania das decisões do Conselho de Sentença – Penas adequadamente fixadas – Circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59, do CP que não precisam ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença – Concurso material – Desígnios autônomos – Regime inicial fechado de rigor – Rejeitadas as preliminares, recursos desprovidos. ”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerada a ausência de alegação e demonstração de forma efetiva, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da repercussão geral da matéria constitucional versada no extraordinário.



    No caso, deixou a parte agravante de impugnar especificadamente o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à ausência de alegação e de demonstração da repercussão geral, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto à inobservância do pressuposto, melhor sorte não colheria, porquanto deixou a parte recorrente de indicar, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte a quo.



    Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a” do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal, a ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 738.104-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 24.6.2013, e ARE 772.453-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.12.2013, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II. A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. III. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora